Tribunal: TJDFT
Processo: 0708367-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO No 32.159/97. SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA.

1. Como o título judicial formado no processo no 32.159/97 contempla os então servidores da administração direta do Distrito Federal, falece legitimidade ativa ao servidor da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal para pretender o cumprimento individual de sentença com base em tal título.

2. Apelo não provido.